Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-86.2021.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEI VAIANDT PIOVEZAN - CPF: 651.979.171-72 (RECORRENTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE VENTILAÇÃO EM AVIÁRIO QUE OCASIONOU A MORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE AVES. INEXISTÊNCIA DE PROCURA ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento de danos materiais,
fixados no valor de R$ 43.489,42 (quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), em decorrência de prejuízos causados (a morte de 14.143 frangos com peso de 1.500 gramas) por suposta interrupção de energia que ocasionou a falta de ventilação em aviário.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte autora, ora Recorrida, alega que a interrupção de energia ocorreu no dia 19/12/2020, anexando aos autos como prova do prejuízo sofrido boletim de ocorrência e laudo do INDEA, ambos datados do dia 21/12/2020, bem como fotos e vídeos que demonstram uma grande quantidade de aves mortas no local do ocorrido.

3.

Na contestação, a
parte Reclamada, ora Recorrente, colacionou aos autos telas sistêmicas que indicam ter havido fornecimento de energia na data indicada pela parte autora, razão pela qual defende que os prejuízos causados se deram por alguma inadequação do imóvel onde se encontravam as aves.

4.

Em que pese as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa, via de regra, não comprovem, por si só, se houve ou não a queda de energia, não significa que outros elementos e fundamentos trazidos no processo não possam ser considerados pelo julgador.

5.

No caso
sub examine
, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes, se denota que as alegações autorais são genéricas e inverossímeis, haja vista não haver registro de contato administrativo com a empresa ré na busca de restabelecer o quadro de energia, e consequentemente, solucionar ou até mesmo evitar o prejuízo sofrido.

6.

Logo, embora a empresa de energia elétrica tenha anexado apenas telas sistêmicas indicando o funcionamento normal de energia no dia 19/12/2020, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte Recorrida comprovasse nos autos que procurou a Recorrente logo após a interrupção de energia na tentativa de resolver o problema, o que não aconteceu. Inclusive, só procurou registrar o boletim de ocorrência no dia 21/12/2020,
dois dias depois da data do ocorrido.

7.

Ademais, observa-se também que a parte autora Recorrida não deixou claro nos autos o tempo em que o aviário ficou sem energia, fazendo apenas alegações genéricas de que a interrupção durou “por um longo período”.

8.

Por esses motivos, entendo que
caberia à parte autora Recorrida comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

Considerando, portanto, que as provas dos autos são insuficientes para que seja atribuída à empresa Recorrente a responsabilidade objetiva, não há que se falar em indenização por danos materiais.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos materiais
em decorrência de prejuízos causados por suposta interrupção de energia que ocasionou a falta de ventilação em aviário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência que condenou a empresa de energia em danos materiais no valor de
R$ 43.489,42 (quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A apresentou Recurso Inominado e nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito,
entendo que a sentença comporta reforma
.

Compulsando os autos, verifico que nas suas alegações iniciais, a parte autora, ora Recorrida, alega que a interrupção de energia ocorreu no dia 19/12/2020, anexando como prova do prejuízo sofrido tanto o boletim de ocorrência como o laudo do INDEA, ambos datados do dia 21/12/2020, assim como fotos e vídeos que demonstram uma grande quantidade de aves mortas no local do ocorrido.

Já
a
parte Reclamada, ora Recorrente, juntou em sua defesa telas sistêmicas que indicam ter havido fornecimento de energia na data mencionada pela parte autora, razão pela qual defende que os prejuízos causados se deram por alguma inadequação do imóvel onde se encontravam as aves.

Pois bem. Analisando afundo as provas e os argumentos de ambas as partes, chego à conclusão de que a pretensão da parte autora Recorrida não merece prosperar, isto porque, em que pese as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa, via de regra, não comprovem, por si só, se houve ou não a queda de energia, não significa que outros elementos e fundamentos trazidos no processo não possam ser considerados pelo julgador.

No caso
sub examine
, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes, se denota que as alegações autorais são genéricas e inverossímeis, haja vista não haver registro de contato administrativo com a empresa ré na busca de restabelecer o quadro de energia, e consequentemente, solucionar ou até mesmo evitar o prejuízo sofrido.

Logo, embora a empresa de energia elétrica tenha anexado apenas telas sistêmicas indicando o funcionamento normal de energia no dia 19/12/2020, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte Recorrida comprovasse nos autos que procurou a Recorrente logo após a interrupção de energia, na tentativa de resolver o problema, o que não aconteceu. Inclusive, só procurou registrar o boletim de ocorrência no dia 21/12/2020, dois dias depois da data do ocorrido.

Ademais, observa-se também que a parte autora Recorrida não deixou claro nos autos o tempo em que aviário ficou sem energia, fazendo apenas alegações genéricas de que a interrupção durou “por um longo período”.

Por esses motivos, entendo que
caberia à parte autora Recorrida comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando, portanto, que as provas dos autos são insuficientes para que seja atribuída à empresa Recorrente a responsabilidade objetiva, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021